Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720259-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 36566669). Considerando que o presente agravo está relacionado a outros processos (v.g., APC 2011.01.1.205361-0, id 36548022) e, que o eminente Desembargador já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 30/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator